Tribunal: STF
Processo: ARE 1410385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. REJEIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. LEI 8.629/2014. PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. APOSENTAÇÃO ANTERIOR À EC. Nº 41/2003. POSSIBILIDADE EM PARTE. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS OBJETIVOS. TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. MERECIMENTO. INVIABILIDADE. EXTENÇÃO AOS INATIVOS DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E CONCEDIDA INDISTINTAMENTE AOS ATIVOS. PROGRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS E AVALIAÇÕES PERMANENTES. IMPETRANTES APOSENTADOS APÓS A EC Nº 41/2003. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO — DA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS. AUSÉNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS MESMOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA AOS SERVIDORES INATIVOS APOSENTADOS ANTES DA EC. Nº 41/2003. SEGURANÇA DENEGADA PARA O SERVIDOR INATIVO APOSENTADO POSTERIORMENTE A EC. Nº 41/2003.



    1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita por impossibilidade de impetração contra lei em tese, nos termos do voto da Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, vencido o relator.



    2. Afasta-se a preliminar de insuficiência da prova pré-constituída quando as provas produzidas são suficientes para a apreciação da pretensão jurídica deduzida. De igual modo, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Prefeito do Salvador, do Presidente do PREVIS e a consequente incompetência do Órgão Julgador, uma vez que a legitimidade para figurar no pólo passivo da ação mandamental fixa-se em razão da competência para corrigir, alterar ou modificar o ato coator.



    3. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao Secretário da SUCOM e aos Presidentes da SUCOP e da TRANSALVADOR, bem como a de carência de ação em relação aos servidores em atividade, que supostamente reúnem os requisitos para a aposentação, posto que o direito de enquadramento e progressão, nos termos da Lei 8.629/14, obedece à escala de implantação definida em seu artigo 44, II, "b", compreendida entre maio de 2015 e maio de 2017, não podendo ser verificado qualquer fator de discrímen entre servidores ativos, sem a comprovação de que os impetrantes já formularam o pedido de aposentadoria perante as autoridades coatoras. Não há falar-se em direito líquido e certo, quando o exercício da pretensão deduzida depender de fato incerto ou indeterminado, cuja extensão não se encontra totalmente delimitada.



    4. No que pertine ao mérito da ação, em relação ao novo plano de cargos e salários instituído pela Lei Municipal nº 8.629/14, resguarda-se em favor dos servidores inativos, aposentados anteriormente à EC nº 41/2013, o direito à paridade remuneratória, consagrado no artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal (anterior à EC nº 41/2003), isto é, o reajuste dos proventos e o reenquadramento em condições semelhantes aos servidores da ativa, nos prazos e termos previstos nos artigos 46, parágrafo 1º, 50 a 52 da Lei, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação, rejeitando-se, no entanto, a progressão pelo critério subjetivo do merecimento. Denega-se o referido direito ao servidor aposentado no ano de 2010, após a EC. nº 41/2008.



    5. Assegura-se, do mesmo modo, a extensão da Gratificação por Avanço de Competências, em favor dos inativos aposentados antes da EC. nº 41/2003, posto que o diploma normativo instituidor da gratificação, a Lei Municipal nº 6.149/2002, em seus artigos 36, parágrafo único e 54, concede-a de maneira genérica a todos os servidores em atividade, integrando inclusive o conceito de remuneração mínima da categoria. Denega-se, no entanto, o direito à progressão na faixa de Gratificação por Avanço de Competências, descrita nos artigos 27 a 30 da Lei, ante a fixação de pressupostos subjetivos e avaliações anuais para o avanço, o que tolhe a progressão dos inativos, sem qualquer ofensa à norma constitucional insculpida no artigo 40, parágrafo 8º da CF (redação anterior à EC nº 41/2003). Extinção da ação sem resolução do mérito em relação aos servidores ativos. segurança parcialmente concedida aos servidores inativos aposentados antes da ec. nº 41/2003. Segurança denegada para o servidor inativo aposentado posteriormente à ec. nº 41/2003.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LXIX; 37, caput; 40, parágrafo 8º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente